Tribunal: TJSP
Processo: 1036631-45.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036631-45.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante IRINEU
PEREIRA PIMENTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036631-45.2018.8.26.0114 - Voto 23765
2
VOTO No: 23765
APEL. No: 1036631-45.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ: GABRIEL BALDI DE CARVALHO
APTE. : IRINEU PEREIRA PIMENTA
APDO. : BANCO BMG S/A
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
JULGADA
IMPROCEDENTE alegação de que houve celebração abusiva
de empréstimo consignado entre as partes com amortização
indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na
chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de
crédito abusividade que não se verificou contratação regular
dano moral inexistente sentença mantida recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
obrigação de fazer e indenização por danos danos materiais e morais ajuizada pelo
autor Irineu Pereira Pimenta contra o réu Banco BMG S/A. O autor alegou,
resumidamente, que é beneficiário do INSS. Contratou com o banco réu empréstimo
com descontos automáticos em seu benefício. O réu, agindo de má-fé, realizou um
emprestimo via cartão de crédito com reserva de margem consignada para este tipo
de operação sem o seu conhecimento. Em razão disso, está sofrendo descontos
indevidos no seu benefício. Os descontos estão sendo lançados 10/11/2016, no valor
mensal de R$115,85. Jamais solicitou, recebeu ou desbloqueou qualquer cartão de
crédito. Pediu a declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão
de crédito com RMC e a condenação do réu na repetição do indébito, em dobro, dos
valores indevidamente descontados. Alternativamente, no caso de ser considerado
válido o contrato, pediu a readequação/conversão do empréstimo via cartão de
crédito com RMC para empréstimo consignado. Pugnou, ainda, pela condenação do
réu no pagamento de indenização por danos morais no montante não inferior a R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036631-45.2018.8.26.0114 - Voto 23765
3
10.000,00.
A ação foi julgada improcedente (sentença fls. 226/229).
Inconformado, o autor interpôs apelação (fls. 232/242). Teceu
considerações a respeito da RMC. No mais, alegou que buscou junto ao apelado
empréstimo consignado no seu benefício previdenciário. O crédito pretendido foi
concedido por meio de cartão de crédito, que nunca desejou e que não corresponde
ao que queria ter contratado. Está sofrendo indevidamente descontos a título de
“reserva de margem consignável” no seu benefício previdenciário. Trata-se de
desconto abusivo praticado de má-fé pelo apelado, pois referidos descontos mensais
se limitam a quitar apenas os encargos do cartão supostamente utilizado, tornando,
assim, a dívida impagável. Houve falha na prestação do serviço do banco apelado. Os
valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário devem ser
devolvidos, em dobro. O apelado deve ser condenado no pagamento de indenização
por dano moral. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser
julgada procedente a ação.
Em resposta (fls. 246/275), o apelado basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 279).
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O recurso é isento de preparo, uma vez que o apelante é beneficiário da
justiça gratuita (cf. fls. 116). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de
admissibilidade.
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
Como relatado, o apelante firmou contrato de empréstimo
consignado com o apelado. Não obstante, houve desconto de reserva de margem
consignável referente a cartão de crédito que disse não ter contratado.
O apelado alegou que houve contratação válida na modalidade
de cartão de crédito consignado. Sustentou que o apelante efetuou saques nos valores
de R$ 2.663,64, na data da contratação (31/10/2016), R$2.585,00 em 10/01/2017 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036631-45.2018.8.26.0114 - Voto 23765
4
R$700,00 em 15/02/2017. O apelado juntou aos autos o documento denominado
“termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para
desconto em folha de pagamento” e a “cedula de crédito bancário saque mediante a
utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”. Foram ainda
juntados os documentos entregues pelo apelante no momento da contratação cédula
de identidade do apelante e o comprovante de endereço , cópia da TED, bem como
as faturas do cartão de crédito (fls. 158/192).
Pois bem.
Sabido que a Lei no 10.820/2003 dispõe sobre a autorização
para desconto em folha de pagamento no limite de 30% dos rendimentos dos
empregados regidos pela CLT, para amortização de empréstimos consignados,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil.
A Lei no 13.172/2015 alterou o diploma legal acima referido e
majorou a margem consignável para 35%, sendo 5% para pagamento de despesa ou
saque de cartão de crédito.
O panorama que se apresenta no presente caso revela que o
apelante se encontrava com a margem consignada de 30% comprometida. Para que
pudesse amortizar dívida decorrente de empréstimo consignado, a instituição
financeira lhe disponibilizou valores por meio de saque com cartão de crédito,
valendo-se do percentual adicional de 5% instituído pela Lei no 13.172/15.
Assim, com a liberação de valores ao apelante por meio de
saque com cartão de crédito, a instituição financeira acabou por aumentar a margem
consignável que o consumidor dispunha para contratar.
O entendimento pessoal deste relator a respeito do tema é de
que a contratação dessa espécie se apresenta como abusiva, caso não comprovado
que o consumidor foi devidamente informado sobre os detalhes do negócio
envolvendo o assim chamado “cartão de crédito consignado”, bem como que teria
um valor reservado em seu benefício previdenciário. Demais disso, deveria ser
informado claramente ao consumidor a respeito do caráter mais oneroso do
empréstimo tomado pela referida via. Essa situação, de ausência de conhecimento
pela apelante acerca do tipo de operação contratada, bem como das consequências
supostamente nefastas dela decorrentes dificuldade de amortização, taxas mais altas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036631-45.2018.8.26.0114 - Voto 23765
5
do que as do empréstimo consignado etc. , possibilitaria a conversão do negócio
jurídico em contrato de empréstimo consignado, com encargos mais moderados, ou,
subsidiariamente, em mútuo bancário, caso não fosse mais possível a consignação. A
base legal para a alteração nesses termos se encontra no art. 51, § 2o do CDC e no art.
170 do CC. Em virtude disso, precedentemente, votei pela alteração do negócio.
Não obstante a ressalva feita no parágrafo anterior, não é
possível ignorar que a esmagadora maioria das C. Câmaras de Direito Privado deste
E. Tribunal vem decidindo no sentido de que é válido o negócio, bem como que é
hígida a cláusula contratual que prevê a possibilidade de desconto de valor mínimo
na fatura de cartão de crédito, consignado no benefício previdenciário do favorecido.
Por conta disso, considerado o princípio da colegialidade
expresso no art. 9261 do CPC, considerado ainda que o princípio inegavelmente traz
estabilidade quanto ao resultado mais uniforme a respeito do desate dos litígios
conhecidos pela corte, passei a adotar o entendimento majoritário do tribunal sobre a
matéria versada nestes autos.
Observo que, na mesma esteira, o i. Desembargador Tasso
Duarte de Melo que pessoalmente tem compreensão sobre a questão de todo
assemelhada à deste relator igualmente, alterou seu entendimento a respeito,
colacionando iterativa jurisprudência do tribunal acerca da validade da cláusula
contratual que se pretende ver desconstituída nos autos:
“Nesse sentido, TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Ap.
1058827-15.2017.8.26.0576, Rel. Des. Walter Fonseca, unânime, j,
01.11.18,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1000731-39.2017.8.26.0145, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva
da Fonseca, unânime, j, 08.08.18, 15a Câmara de Direito Privado, Ap.
1001062.77.2017.8.26.0288, Rel. Des. Vicentini Barroso, unânime, j,
05.11.18,
16a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1009757-12.2017.8.26.0032, Rel. Des. Coutinho de Arruda, unânime,
j,
09.11.18,
17a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1001295-74.2017.8.26.0288, Rel. Des. Souza Lopes, unânime, j,
14.11.18,
18a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1001944-
1 Art. 926 do CPC: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036631-45.2018.8.26.0114 - Voto 23765
6
98.2018.8.26.0451, Rel. Des. Roque Antônio Mesquita de Oliveira,
unânime, j, 06.11.18, 19a Câmara de Direito Privado, Ap.
1003073-13.2017.8.26.0407, Rel. Des. João Camillo de Almeida
Prado Costa, unânime, j, 09.11.18, 20a Câmara de Direito Privado,
Ap. 1004080-78.2017.8.26.0168, Rel. Des. Correia Lima, unânime, j,
22.10.18,
21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1061356-07.2017.8.26.0576, Rel. Des. Itamar Gaino, unânime, j,
13.11.18,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1003088-07.2018.8.26.0161, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira,
unânime, j, 31.10.18, 37a Câmara de Direito Privado, Ap.
1000356-79.2018.8.26.0411, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos,
unânime, j, 13.11.18, e 38a Câmara de Direito Privado, Ap
1002149-13.2017.8.26.0274, Rel. Des. Eduardo Siqueira, unânime, j,
06.11.18” (Apelação no1021851-93.2017.8.26.0451).
Destarte, a questão é analisada sob tal perspectiva, qual seja,
na linha do entendimento quase que absoluto da corte sobre o tema de que o negócio
não contém vícios ressalvada a possibilidade de em um ou outro caso pontual ser
reconhecida a existência do defeito.
No presente caso, restou patente a utilização pelo apelante do
crédito disponibilizado pela instituição financeira. Além disso, não há prova acerca
da existência de vício de consentimento na contratação, pelo que a improcedência do
pedido era medida que se impunha e que é mantida.
Como bem analisou o i. magistrado sentenciante, “(...) o autor
em nenhum momento nega ter usufruído da contraprestação, o que conduz à
conclusão de que o réu cumpriu com sua obrigação contratual, fornecendo a quantia
estabelecida no contrato, assim como o serviço de cartão de crédito contratado” (fls.
228).
Tendo em vista que o pedido principal não foi acolhido, por
consequência, os demais também merecem ser rejeitados devolução dobrada de
valores e indenização por dano moral.
Não obstante, especificamente a respeito da pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036631-45.2018.8.26.0114 - Voto 23765
7
indenizatória, alguns comentos complementares são necessários. Ainda que se
considerasse que era o caso de alteração do contrato, nada há nos autos a demonstrar
a ocorrência de dano moral indenizável.
Com efeito, o apelante não demonstrou que, por conta do
desconto em seu benefício previdenciário a título de “reserva de margem
consignável” em cartão de crédito, ficou impossibilitado de honrar compromissos
financeiros ou teve a sua honra e paz de espírito abaladas.
Consigne-se que os descontos no benefício previdenciário do
apelante decorrentes de reserva de margem consignável em cartão de crédito tiveram
início em em 10/11/2016. A presente demanda foi distribuída pela apelante em
30/08/2018. Quase dois anos após o início dos descontos. O que indica que, sem
maiores indagações, o apelante conviveu com a amortização, nos termos em que foi
originariamente contratada.
Nesse passo, é indispensável destacar que a revisão de meu
posicionamento no que tange às ações nas quais se discute os contratos assemelhados
ao dos autos ocorreu não só por minha adesão ao princípio da colegialidade. Tal
revisão se deu, principalmente, por conta da expressiva quantidade de ações
assemelhadas que ingressaram no tribunal nos últimos tempos, por meio das quais é
questionado o negócio objeto do pedido de forma monocórdica, qual seja, sempre
com os mesmos argumentos.
Ao considerar que aparentemente o tribunal enfrenta novo
surto de demandas predatórias sem que se afirme que o presente caso ostenta tal
característica , entendi que era caso de análise pontual mais rigorosa dos pedidos. E
especificamente com relação ao tema dano moral que todos os consumidores que
buscam a revisão do contrato dizem ter sofrido , a reflexão me fez concluir que a
hipótese não é de dano in re ipsa.
Com efeito, o dano moral não pode decorrer da simples
contratação do empréstimo consignado pela sistemática do cartão de crédito. Ainda
que seja o caso de readequação do contrato ou de nulidade dele, com a devolução
de valores de lado a lado , há necessidade de demonstração, pelo consumidor, que a
contratação em bases mais onerosas efetivamente lhe causou dano de ordem moral.
Mais incisivamente, o consumidor precisa provar que os efeitos deletérios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036631-45.2018.8.26.0114 - Voto 23765
8
contratação, de alguma forma, atingiram a esfera dos direitos da personalidade dele.
Pois bem, no presente caso, o apelante se descurou do ônus de
provar que efetivamente sofreu alguma violação passível de fazer surgir dano de
ordem moral. Não se extrai do conjunto fático-probatório que o apelante tenha
experimentado qualquer abalo psicológico ou mácula em sua honra, ou paz de
espírito.
No máximo, sem demonstração em sentido diverso, poderia se
inferir que o apelante suportou mero aborrecimento até porque ele efetivamente se
utilizou do crédito disponibilizado em conta corrente, desconhecendo-se qualquer
repercussão negativa decorrente do negócio.
A perturbação da paz de espírito que gera o dever de indenizar
é aquela que extravasa a fronteira do dissabor puro e simples. Não implica afronta à
esfera da personalidade o eventual desconforto que tenha provindo da amortização de
empréstimo, havida ao longo de vinte e dois meses, via desconto de valor mensal
junto à margem consignável do benefício previdenciário do consumidor. A referida
situação, por si só, sem provas mínimas sobre eventuais consequências mais graves
daí decorrentes, não gera dano de ordem moral.
Por tais motivos, inexistente o alegado dano moral.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para 12% do valor da causa
(R$ 10.000,00), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é
adequada para remunerar os advogados do apelado, considerado que o trabalho
adicional em grau de recurso se limitou à apresentação de contrarrazões de apelação.
Do pagamento das verbas de sucumbência, o apelante está isento, salvo se cessados,
no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a
ele (fls. 116), nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator